Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-65.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000711-65.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS ARAUJO PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS ARAUJO PEREIRA

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOCACIA DATIVA. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA. FALTA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA LOCALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELO PAGAMENTO. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Arbitramento de Honorários, condenando o Ente Público ao pagamento de verba honorária a advogados nomeados para atuar como defensores dativos em processo criminal, em Comarca onde a Defensoria Pública não possui estrutura para atendimento. A decisão de primeiro grau fixou o valor da indenização com base na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em:

a) Analisar a preliminar de nulidade da nomeação dos defensores dativos, sob o argumento de existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri e da ausência de prévia intimação do órgão para indicar Defensor.

b) Verificar a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios de defensores dativos nomeados judicialmente, em razão da omissão estatal em prover assistência jurídica gratuita integral na localidade.

c) Avaliar a adequação do valor arbitrado a título de honorários, examinando a aplicabilidade e a vinculação da Tabela de Honorários da OAB/BA, à luz do Tema Repetitivo 984 do Superior Tribunal de Justiça.

d) Discutir a competência do juízo cível para processar e julgar a ação de arbitramento e a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa ao ente estatal.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Tal dever, quando não cumprido diretamente pela Defensoria Pública por ausência ou insuficiência estrutural do órgão em determinada localidade, legitima a nomeação de Advogado Dativo pelo magistrado para assegurar o acesso à justiça e a ampla defesa, incumbindo ao Estado a responsabilidade pelo pagamento da respectiva remuneração. A omissão estatal em estruturar a Defensoria Pública em todas as comarcas não pode penalizar o cidadão necessitado nem o advogado nomeado para suprir essa lacuna.

4. O artigo 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB) dispõe expressamente que o Advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, na impossibilidade da Defensoria Pública local, tem direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. A sentença proferida no juízo criminal que nomeia o Defensor, mas não fixa os honorários, ou a ausência de um título executivo judicial formado naquele processo, torna necessária a propositura de ação de conhecimento autônoma para o arbitramento e cobrança da verba, garantindo-se ao Estado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

5. No que tange ao valor dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 984, firmou a tese de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não possuem caráter vinculante para o magistrado, servindo como referencial para a fixação de um valor justo e que reflita o trabalho despendido. Contudo, o juiz pode, de forma fundamentada, arbitrar valor diverso se considerar a quantia da tabela desproporcional. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau fundamentou a utilização da tabela da OAB/BA, considerando a natureza do trabalho realizado (apresentação de defesa prévia e alegações finais) e a ausência de parâmetros diversos estabelecidos por acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a OAB/BA, o que demonstra razoabilidade e proporcionalidade na fixação.

6. Rejeita-se a preliminar de nulidade da nomeação, pois a alegação genérica de existência de um grupo especializado para o Tribunal do Júri não comprova a efetiva disponibilidade de um defensor público para atuar no caso específico, que tramitou sob o procedimento sumário, e em uma comarca de entrância inicial, cuja carência de Defensores é fato público e notório, conforme reconhecido na sentença. A ausência de intimação da Defensoria Pública, diante da notória inexistência de estrutura local, não invalida a nomeação feita para garantir a continuidade da prestação jurisdicional e o direito de defesa da parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A omissão do Estado em estruturar a Defensoria Pública em todas as comarcas impõe-lhe o dever de arcar com os honorários de advogados nomeados como defensores dativos para garantir o acesso à justiça e a ampla defesa dos cidadãos necessitados. 2. A Tabela de Honorários da OAB, embora não seja estritamente vinculante, serve como parâmetro legítimo para o arbitramento judicial da remuneração do defensor dativo, podendo ser utilizada de forma fundamentada pelo magistrado, especialmente na ausência de tabela diversa firmada por acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a OAB local, em observância ao Tema 984 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Código de Processo Civil, arts. 487, I, e 496, § 3º.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000711-65.2025.8.05.0198
, da Comarca de
Planalto
-Ba
, em que figuram como
partes EDVALDO PEREIRA, VINICIUS ARAUJO PEREIRA
e ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador-Ba, 03 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator